Tribunal: TJDFT
Processo: 0033201-89.2015.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZADOS. OMISSÃO SUPRIDA.

1. Analisa-se outra vez os embargos de declaração, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a sanar vício de omissão.

2. A ofensa à norma jurídica que deve ser levada a sério a ponto de provocar a rescisão do julgado é aquela que manifestamente ataca a norma jurídica, desprendendo-se do seu real sentido. Art. 966, V, do Código de Processo Civil.

3. O erro de fato, por sua vez, exige expressamente que a decisão de mérito deverá admitir um fato inexistente, ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, em um como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Art. 966, VIII, do Código de Processo Civil.

4. Verifica-se do acórdão rescindendo que não houve qualquer violação à norma legal ou mesmo ocorrência de erro de fato. As teses levantadas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e apreciadas na demanda original.

5. Infere-se, na realidade, que o embargante pretende, com o manejo da presente ação rescisória, transmutar sua finalidade, a fim de que seja dada à questão a interpretação jurídica que melhor atenda seus interesses, o que se revela incabível através da via eleita, dado que a reapreciação de fatos, provas ou direito aplicável à causa originária, a pretexto de corrigir eventual injustiça, não autoriza o manejo de ação rescisória.

6. Embargos de declaração providos, sem atribuição de efeitos infringentes.